Tribunal: TJDFT
Processo: 0752229-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752229-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTIANE MATOS MENEZES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Chamo o feito à ordem e revogo o despacho de id 78846161 que intimou a agravante para comprovar sua hipossuficiência. Verifico que a agravante não observou as particularidade do rito da ação de busca e apreensão ao interpor o presente agravo de instrumento. Ela suscita em sua razões matérias que não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, inclusive o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Há um rito próprio definido no Decreto-Lei no 911/1969 para que o devedor discuta a apreensão do bem e suas consequências. A interposição de agravo de instrumento para discussão das matérias pertinentes à defesa do devedor junto ao Juízo que determinou a busca e apreensão do bem, antes de seu pronunciamento sobre as questões, além de inadequada, caracteriza supressão de instância. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o não conhecimento de seu agravo de instrumento por supressão de instância no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou acrescentar argumentos às suas razões no prazo para manifestação considerado o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator